Tribunal: TJSP
Processo: 2272698-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Cumprimento de sentença – Reintegração de posse – Pretensão à intervenção da Defensoria Pública e do do Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse – GAORP – Matérias que não foram objeto da decisão agravada – Impossibilidade reformar questão não decidida – Supressão de instância inadmissível – Não conhecimento.
Impugnação ao cumprimento de sentença – E]feito suspensivo

Ementa:
Cumprimento de sentença – Reintegração de posse – Pretensão à intervenção da Defensoria Pública e do do Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse – GAORP – Matérias que não foram objeto da decisão agravada – Impossibilidade reformar questão não decidida – Supressão de instância inadmissível – Não conhecimento.
Impugnação ao cumprimento de sentença – E]feito suspensivo para realização de nova perícia nos autos – Descabimento – Suficiência da dilação probatória já reconhecida por esta E. Câmara no julgamento do recurso de apelação no 0119393-08.2008.8.26.0011 – Inexistência de provas ou sequer indícios de que a área delimitada atinge imóveis indevidos ou causa danos colaterais à população que ali habita – Impossibilidade do regular cumprimento da ordem reintegratória não comprovada – Injustificada postergação de reintegração que já tramita há mais de dez anos - Decisão mantida.
Recurso não provido.